Tribunal: STF
Processo: ARE 1588132
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
O advogado Aury Lopes Jr., por meio da petição nº 15.866/2026 (e-doc. 2.850), vem opõe os presentes aclaratórios, expondo e requererendo o que se segue:

“Conforme consta nos autos, foi protocolado substabelecimento sem reserva de poderes ao Dr. Fábio Bolonhezi Moraes, OAB/PR nº 42.242, ID da peça 7253b937, por meio do qual o subscritor transferiu integralmente a representação da parte ROBERTO ROSSATTI LIMA. 
Ocorre que a decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário foi publicada em nome do subscritor, que não mais detém poderes nos autos.
A manutenção do nome do subscritor como advogado constituído implica vício na representação processual e, por consequência, na própria regularidade das intimações, circunstância que impõe seu imediato descadastramento, com a consequente retificação da representação nos autos. 
Ante o exposto, requer-se o reconhecimento do erro material, com o descadastramento do nome deste patrono dos autos, bem como que as futuras publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado regularmente constituído, Dr. Fábio Bolonhezi Moraes, OAB/PR nº 42.242.”

Decido.
Conforme exposto, o advogado renunciante apresentou substabelecimento “sem reserva de poderes”, documentação esta datada de 1º de outubro de 2024 (e-doc. 2.800).
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e determino à Secretaria Judiciária que exclua o nome do advogado renunciante e proceda ao cadastramento do novo advogado conforme consta no e-doc. 2.800.
Após, proceda a nova publicação da decisão proferida no e-doc. 2.849.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente